Tribunal: TJBA
Processo: 0003018-16.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0003018-16.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/ APELANTE: CONCEPCAO CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP Advogado(s): FABIANO ALMEIDA RESENDE, RUBIA CRISTINA ALVES DA SILVA FERNANDES EMBARGADO/APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por CONCEPÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA – EPP contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença condenatória ao pagamento de multa administrativa, em razão da inexecução parcial de contrato firmado com a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, para a realização de concurso público. A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à (i) análise da pertinência da prova testemunhal requerida; (ii) ausência de designação de audiência de conciliação; e (iii) prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da necessidade de produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve omissão e contradição sobre a ausência de designação da audiência de conciliação; e (iii) verificar se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada expressamente analisou a alegação de necessidade de prova testemunhal, destacando que a parte, ao ser intimada para especificação de provas, limitou-se a requerer audiência de conciliação, sem indicar ou justificar a pertinência de produção de prova oral. Quanto às alegadas irregularidades no processo administrativo sancionador, o acórdão enfrentou o tema, consignando que houve defesa administrativa regular e não se identificaram vícios no contraditório ou ampla defesa. Sobre a audiência de conciliação, a decisão rejeitou a nulidade, assentando que sua ausência não gera prejuízo quando a demanda trata de controvérsia de direito e se encontra devidamente instruída. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme jurisprudência do STJ. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos foram corretamente rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de indicação e fundamentação da prova testemunhal na fase própria autoriza o indeferimento de sua produção. A não designação de audiência de conciliação não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo à parte e a lide versa sobre matéria de direito. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo com a decisão judicial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 0003018-16.2011.8.05.0103 em que é Embargante CONCEPÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA – EPP e Embargado UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: